Tribunal: TJBA
Processo: 8030982-37.2023.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8030982-37.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 13ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: HILDA CRISTINA LEAL FRANCA e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO PINHEIRO SA BARRETO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. BASE DE CÁLCULO DO ITBI FIXADA UNILATERALMENTE PELO FISCO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.113 DO STJ. BASE DE CÁLCULO DEVE CORRESPONDER AO VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE QUE GOZA DA PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ E SÓ PODE SER AFASTADA POR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 38, 147 E 148 DO CTN. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº
8030982-37.2023.8.05.0001,
em que são interessados
HILDA CRISTINA LEAL FRANCA e outros (2)
.
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
em CONFIRMAR A SENTENÇA em remessa necessária
, de acordo com o voto relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR